Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. INADIMPLEMENTO POSTERIOR DO CESSIONÁRIO. DISTRATO DO NEGÓCIO. COMISSÃO DEVIDA. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR EFETIVO DO NEGÓCIO.

1. A remuneração da corretora de imóveis é devida quando for atingido o resultado previsto no contrato de intermediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, consoante dispõe o art. 725 do Código Civil.

2. No caso concreto, os contratantes assinaram o instrumento particular de promessa de cessão de direitos do imóvel, tendo havido atuação efetiva da corretora para tanto. Portanto, verifica-se que o resultado útil da intermediação foi atingido.

3. Verificando-se que o negócio foi posteriormente desfeito, mas sem qualquer contribuição das corretoras, é devido o pagamento da comissão de corretagem.

4. De acordo com o contrato de intermediação imobiliária a base de incidência do percentual de corretagem deve ser o valor efetivo do negócio, sendo inviável a sua alteração em razão do inadimplemento posterior do cessionário.

5. Apelação conhecida e improvida.